Tribunal: STF
Processo: ACO 2506
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA – CAUC/SIAFI/CONCOV – INCLUSÃO, NESSES CADASTROS FEDERAIS, DO ESTADO DE RORAIMA POR EFEITO DE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ART. 23, § 3º) – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA RESPECTIVA OBRIGAÇÃO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) – BLOQUEIO DE RECURSOS – RISCO PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE RORAIMA – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.